Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N. 1015609-91.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Eliane da Silva Soares
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Eliane da Silva Soares contra ato reputado ilegal atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.
A impetrante relata que participou da seleção pública para provimento de funções do quadro geral de agente penitenciário para preenchimento de cadastro de reserva (SEJHUD 01/2016) e concorreu a uma das vagas a serem disponibilizadas para a cidade de Nova Xavantina/MT – Penitenciária Feminina, sendo aprovada na 7a colocação.
Em síntese, realça que o Estado de Mato Grosso cresceu economicamente, possuindo potencial financeiro para convocar os aprovados no concurso público, não apenas por ser direito do candidato, mas porque constam 934 vagas disponíveis para nomeação, devendo suprir a falta de efetivo do sistema penitenciário.
Assinala que, em 07/05/2020, o Estado de Mato Grosso firmou o TAC n. 001/2020, comprometendo-se a executar o Plano de Modernização do Sistema Prisional de Mato Grosso.
Destaca que, segundo entendimento firmado no RE 837.321 (Repercussão geral), “caso o candidato for aprovado em cadastro de reserva e a administração pública tenha praticado ato que implique na comprovação de que necessita do serviço, convola-se a mera expectativa de direito em direito subjetivo, devendo, desta forma, ser concedida a ordem”.
Informa que “o estado arca com pagamento de diárias aos agentes penitenciários, gerando um gasto bem maior do que seria com a nomeação do impetrante aprovado. Penitenciárias como a que o impetrante está aprovada, conta com serviço pago por diária para que os próprios agentes lotados no estado, em dia de folga trabalhem e ganhem por isso, forçando o servidor a trabalhar mais e ainda gerando receita alta por meio de despesa extraordinária”.
Com essas considerações, requer, liminarmente, sua nomeação ao cargo de agente penitenciário, conforme Edital n. 01/2016, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Postula, ainda, a concessão da justiça gratuita.
No julgamento de mérito, pretende a ratificação da medida liminar ou, subsidiariamente, seja declarada a reserva de sua vaga até o julgamento de mérito do presente mandamus.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.
Na presente hipótese, a despeito da substanciosa argumentação vertida pela impetrante, não se verifica, em cognição sumária, os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência.
Releve-se que, à luz do entendimento firmado no RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, em regra, o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública, o que, a princípio, não se verifica no caso em estima.
Ora, tão só o fato de o Estado de Mato Grosso ter se recuperado economicamente não gera automaticamente à impetrante o direito subjetivo à nomeação, na medida em que não significa necessariamente que existe dotação orçamentária para a realização de nomeações, o que, aliás, está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração (Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS 52.807/PE - julgado em 16/5/2019 - DJe 22/5/2019).
Demais disso, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação da impetrante porque, segundo informado pela própria, encontra-se classificada na 7a posição para o cargo de agente penitenciário para a cidade de Nova Xavantina/MT – Penitenciária Feminina e, ao que parece, existem candidatos classificados em melhor posição aguardando nomeação.
Se não bastasse, registre-se que o Administrador tem todo o prazo de validade do certame para realizar nomeações e, in casu, verifica-se que o concurso público referente ao Edital no. 01/2016-SEJUDH/MT, relativo ao preenchimento de cadastro de reserva para cargos da carreira dos profissionais do sistema penitenciário integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública, teve o prazo final de validade retificado para o dia 23/06/2024, conforme se extrai de consulta ao site http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/PRORROGACAO_DE_VALIDADE_SOCIOEDUCATIVO29092021140917.pdf.
Desse modo, tem-se que as alegações suscitadas, à luz de suas peculiaridades, reclamam detido exame da inicial com as informações a serem fornecidas para que, então, desde que factível, o órgão colegiado proceda ao controle judicial cabível.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se as autoridades impetradas do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam as informações pertinentes.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, encaminhe-se ao Ministério Público para eventual oferecimento de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado